Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-89.2024.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000898-89.2024.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE MORAES PRADO - CPF: 785.966.101-20 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
MARIA DO CARMO DE MORAES PRADO

EMBARGADO(S): BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO -
NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DO CARMO DE MORAES PRADO
contra
o acórdão de ID nº
255074179,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de declarar inexistente o débito “sub judice” (R$ 176,99 – 08/04/2024), mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão no dispositivo do voto
quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o vício alegado.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
270509386.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
MARIA DO CARMO DE MORAES PRADO

EMBARGADO(S): BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DO CARMO DE MORAES PRADO contra
o acórdão de ID nº
255074179,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de declarar inexistente o débito “sub judice” (R$ 176,99 – 08/04/2024), mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CADASTRAL ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente configura dano moral indenizável, considerando a existência de restrição cadastral anterior legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente caracteriza conduta ilícita da instituição financeira, configurando dano moral puro.

3. No entanto, a existência de restrição cadastral anterior legítima afasta a ocorrência de dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. / Súmula 385/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente configura dano moral, exceto quando há restrição cadastral anterior legítima, que afasta a indenização por danos morais."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput; Código de Processo Civil, art. 373, II; Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que improcedente os pedidos iniciais da parte apelante, em demanda que visava a declaração de
inexistência do débito “sub judice” (R$ 176,99 – 08/04/2024), bem como, condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pela inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da instituição financeira.

2. Da existência de prova do dano moral.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 262838275), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S): MARIA DO CARMO DE MORAES PRADO.

APELADO(S): BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que improcedente os pedidos iniciais da parte apelante, em demanda que visava a declaração de inexistência do débito “sub judice” (R$ 176,99 – 08/04/2024), bem como, condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pela inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

1. Da conduta ilícita da instituição financeira.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte apelante deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pelo banco apelado foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 176,99 – 08/04/2024), por débito inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

É defeituosa a conduta do credor quando inscreve o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes por débito inexistente, constituindo-se em caso de dano moral puro.

Desse modo, tenho que restou comprovada a responsabilidade indenizatória da instituição financeira, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da consumidora, para a reforma da sentença.

2. Da existência de prova do dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição do nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida (Telas sistêmicas, faturas e relatórios), ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta, efetuada por este magistrado, via sistema, BOA VISTA SCPC – (CARTA Nº HI0225000834) observo que a parte apelada possuía à época restrição cadastral anterior (BANCO DO BRASIL S/A – R$ 2.592,94 – 23/03/2024), não havendo prova nos autos que a referida restrição se trata de débito ilegítimo, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte apelada não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de declarar inexistente o débito “sub judice” (R$ 176,99 – 08/04/2024), mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que
parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão no dispositivo do voto quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois
,
tendo dado parcial provimento ao recurso
, alega que deveria
haver a inversão
do ônus sucumbencial
.

Entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Diante disso, desde que a matéria posta nos autos tenha sido suficientemente analisada, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes,
mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025